Tribunal: TJDFT
Processo: 0711180-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, intime-se a parte agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de intempestividade suscitada pela parte agravada em sede de contrarrazões (ID 57848573). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora